Tribunal: STF
Processo: RHC 261106
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. PAUTA DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO. ADIAMENTO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta configurada ilegalidade evidente a justificar a admissibilidade da impetração e postula: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) fixação da pena-base em patamar mínimo; (iii) estipulação de regime diverso do fechado; e (iv) anulação do julgamento do HC 860.808 AgRg, em virtude de ausência de intimação para realizar sustentação oral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) verificar se há nulidade decorrente da falta de nova intimação quando, publicada a inclusão em pauta, ocorre adiamento e apreciação em sessão posterior.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF possui entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.



    5. É desnecessária nova intimação da pauta de julgamento de processo que, ante adiamento, é apreciado em sessão posterior.



    6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.